Tribunal: TJSP
Processo: 1006164-52.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de decisão administrativa c.c. repetição de indébito. IPTU do exercício de 2008. Município de Itu. Sentença que julgou procedente o pedido e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
1. Caso concreto em que o Município tinha conhecimento acerca da incorreção do lançamento de IPTU sobre o lote

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de decisão administrativa c.c. repetição de indébito. IPTU do exercício de 2008. Município de Itu. Sentença que julgou procedente o pedido e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
1. Caso concreto em que o Município tinha conhecimento acerca da incorreção do lançamento de IPTU sobre o lote individualizado, ante o decidido nos autos da Apelação n. 0203235-16.2008.8.26.0000 (Mandado de Segurança).
2. Valor atribuído à causa que não é de grande monta (R$ 3.986,50). Pedido de redução da verba honorária incompatível com o zelo profissional e o tempo exigido, considerando a pretensão resistida desde 2015 (âmbito administrativo).
3. Repetição de indébito tributário. Atualização monetária que deve observar os mesmos índices que a Fazenda Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários, observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios incidentes somente após a fase de conhecimento (a partir do trânsito em julgado da condenação) e que devem ser calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora. Não incidência de juros moratórios desde a expedição do precatório até o decurso do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da Súmula Vinculante 17 do STF.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751740
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006164-52.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelada BEATRIZ DE FÁTIMA ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
2
Voto n. 17898
Ano 2020
Apelação n. 1006164-52.2018-8.26.0286
Comarca:
Itu
Apelante:
Município de Itu
Apelada:
Beatriz de Fátima Alonso
Apelação. Ação anulatória de decisão administrativa c.c.
repetição de indébito. IPTU do exercício de 2008.
Município de Itu. Sentença que julgou procedente o pedido
e fixou a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
1. Caso concreto em que o Município tinha conhecimento
acerca da incorreção do lançamento de IPTU sobre o lote
individualizado, ante o decidido nos autos da Apelação n.
0203235-16.2008.8.26.0000 (Mandado de Segurança).
2. Valor atribuído à causa que não é de grande monta (R$
3.986,50).
Pedido
de
redução
da
verba honorária
incompatível com o zelo profissional e o tempo exigido,
considerando a pretensão resistida desde 2015 (âmbito
administrativo).
3. Repetição de indébito tributário. Atualização monetária
que deve observar os mesmos índices que a Fazenda
Pública utiliza para cobrar seus devedores tributários,
observada a Súmula 162 do STJ. Juros moratórios
incidentes somente após a fase de conhecimento (a partir do
trânsito em julgado da condenação) e que devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública
impõe enquanto credora. Não incidência de juros
moratórios desde a expedição do precatório até o decurso
do prazo legal para o seu pagamento, nos termos da
Súmula Vinculante 17 do STF.
Sentença mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de
Itu contra a r. sentença (p. 105/111) que, nos autos de ação anulatória de decisão
administrativa c.c. repetição de indébito promovido por Beatriz de Fátima Alonso,
julgou procedente o pedido para condenar o réu a restituir à autora o valor pago a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
3
título de IPTU/2008 (R$ 2.310,77), corrigidos na forma ali especificada. Pela
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais,
além da verba honorária fixada em vinte por cento sobre o valor da condenação.
As razões recursais buscam a reforma da r. sentença sob o
argumento de que o juízo, em discussão semelhante (Ap.
0003442-09.2011.8.26.0286), julgou favoravelmente ao Município, mantendo hígida
a cobrança do IPTU sobre cada lote individualizado, e tal entendimento foi mantido
em sede recursal. Assim, entende o apelante que sendo regular a cobrança de IPTU,
incabível sua restituição. Por fim, argumenta que a verba honorária de 20% se
mostra desproporcional em relação ao tempo/trabalho despendido pelo advogado,
devendo ser reduzida. Nestes termos, requer seja provido o recurso (p. 114/121).
Em suas contrarrazões, a apelada alega que o julgado
mencionado na apelação se refere ao Loteamento Parque Chapada de Itu, e não ao
Loteamento Parque Terras de Santa Cecília, tratando-se de argumento
procrastinatório. Alega, ainda, que o percentual fixado não se mostra excessivo, pois
a ação foi ajuizada em 12/07/2018 e sentenciada em 01/05/2020, sendo adequado
e justo. Requer seja negado provimento ao apelo e condenado o apelante em
litigância de má-fé (p. 125/129).
II Fundamentação
A presente ação visa anular decisão administrativa que, com
base na prescrição quinquenal, indeferiu o pedido de ressarcimento de valor pago a
título de IPTU do exercício de 2008 sobre o lote. Segundo a inicial, a autora
desconhecia que o mesmo tributo já havia sido pago pela proprietária do
loteamento, enquanto gleba.
O pedido foi julgado procedente sob o fundamento de que (1)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
4
no mandado de segurança impetrado pela proprietária Senpar Terras de São José
Empreendimentos Turísticos Ltda. foi reconhecido que, em razão das obras, a
tributação sobre a gleba era adequada naquele momento; (2) as execuções fiscais
fundadas nas CDAs emitidas por inadimplemento do IPTU lançado sobre lotes
individualizados para os exercícios de 2007/2009 foram canceladas; (3) o mandamus
transitou em julgado em 24/06/2013, e em 24/02/2015 a autora apresentou o
pedido administrativo que tramitou até 09/02/2018; (4) nesse período o prazo de
prescrição permaneceu suspenso (art. 4o e parágrafo único do Decreto-Lei no
20.910/32), sendo retomado a partir de 10/02/2018; (5) a ação foi ajuizada em
12/07/2018, ou seja, dentro do prazo prescricional.
Não se conformando, recorre o Município de Itu.
Sem razão, contudo.
1. A alegação de que a cobrança de IPTU incidente sobre o lote
individualizado se mostra legítima nos moldes do julgamento favorável nos autos da
Apelação n. 0003442-09.2011.8.26.0286 não merece acolhida.
Isto porque, além de o julgado em referência envolver
loteamento distinto, a controvérsia também era distinta do caso aqui em análise, já
que somente a partir da aprovação do loteamento e do registro imobiliário era
possível a tributação sobre o lote.
Confiram-se os seguintes excertos extraídos do julgamento da
Apelação n. 0003442-09.2011.8.26.0286:
“[...]
No caso dos autos, o Loteamento denominado “Parque
Chapada de Itú” foi aprovado pela Municipalidade (Alvará de licença 1481 de
14.10.2005) e registrado no Cartório de Registro de Imóveis em 19.12.2005
(matrícula 065881), contendo as subdivisões dos lotes Fls. 575 dos autos
1.076/11 (3.° vol). A partir do registro, não há como negar a existência jurídica
de cada um dos respectivos lotes, os quais podem, inclusive, ser objeto de
alienação ou compromisso de compra e venda, independentemente do fato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
5
ainda não ter havido a realização das obras de infraestrutura pelo loteador, o
que dá às autoras o direito de propriedade em relação a cada um dos lotes.
[...]
No caso dos autos a entrega do loteamento em
25.1.2007, demonstrou que os lotes já estavam individualizados e preparados
para as construções e vendas, o que permite a readequação do lançamento.
[...]”
No presente caso, o Município tinha conhecimento de que o
lançamento de IPTU sobre o lote individualizado não era o correto, conforme se
extrai do documento juntado a p. 79, parcialmente reproduzido a seguir:
A “decisão passada em julgado” refere-se ao v. Acórdão
proferido na Apelação n. 0203235-16.2008.8.26.0000 (Mandado de Segurança
impetrado pela Senpar Terras de São José Empreendimentos Turísticos Ltda., p.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
6
20/22), no qual o Relator fundamentou que “[...] Se assim é, tem inteira pertinência
a pretensão da apelante, uma vez que não se pode tributar algo que não possui
condições de ter a posse sobre o mesmo. Explica-se. Os lotes só poderão ser
considerados de forma individual, após o recebimento do loteamento pela
Municipalidade, quando então poderão ter a posse transmitida legalmente. Até que
tal ocorra, a tributação deve ser sobre o todo. Como o recebimento somente
ocorreu para o exercício de 2009, a tributação individual, lote a lote, somente poderá
ocorrer a partir do ano seguinte, como pugnado pela própria apelante e não com
relação aos exercícios anteriores e que são objeto da presente demanda. [...]”.
No mais, a decisão que indeferiu o pedido administrativo para
restituição dos valores pagos (IPTU/2018) se amparou na ocorrência de prescrição,
tese reiterada na contestação e que foi corretamente afastada pela r. sentença, não
sendo objeto das razões recursais.
2. Igualmente não merece acolhida a pretendida redução dos
honorários sucumbenciais.
O Código de Processo Civil, nos §§ 2o, 3o e 8o do artigo 85,
assim dispõem quanto à fixação dos honorários contra a Fazenda Pública:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
[...]
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o
máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para
o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação
dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I
a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
7
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
[...]
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Em que pese a ausência de complexidade da demanda, há que se
reconhecer que, desde 24/02/2015 (p. 25/31), o Município vem resistindo à
pretensão da apelada, e considerando que o valor atribuído à causa (R$ 3.986,50)
não é de grande monta, a fixação dos honorários no menor patamar legal resultaria
em valor ínfimo, incompatível com o grau de zelo profissional do patrono da
apelada, bem como do tempo exigido, em afronta aos incisos I e IV do § 2o do
artigo supracitado.
No caso, os honorários advocatícios não foram fixados por
equidade nos termos do §8o supracitado, de modo que a sua fixação no patamar
máximo legalmente permitido era de rigor.
Mais não é necessário considerar para se concluir que a r.
sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, aos quais
adicionam-se os do presente voto.
Deixo de majorar os honorários recursais haja vista que o
patamar previamente fixado já perfaz o limite máximo de 20% previsto no artigo 85,
§§ 2o a 6o e § 11 do CPC/2015.
Quanto à atualização monetária, diante do que foi decidido pelo
C. STF no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947 (Tema 810), a
Fazenda Pública deverá observar o mesmo índice que impõe aos devedores dos seus
impostos, bem como considerar a Súmula 162 do STJ para o termo inicial de
incidência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
8
No que pertine aos juros moratórios, que somente são devidos
após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão proferidos na fase de
conhecimento do processo, observo que o C. STF, ao julgar a ADI 4.357,
reconheceu a inconstitucionalidade de sua vinculação aos índices da caderneta de
poupança em matéria tributária. Assim, em razão do mesmo princípio da isonomia
observado quando da fixação da atualização monetária, os juros devem ser
calculados no mesmo percentual que a Fazenda Pública impõe enquanto credora,
que, em regra, é de 1% ao mês (§ 1o do art. 161 do CTN), salvo se houver lei local
em sentido diverso.
Quanto ao aspecto temporal, os juros de mora incidem desde o
trânsito em julgado desta decisão (Súmula 188 do STJ) até a efetiva satisfação do
crédito. Não correrão juros moratórios desde a expedição do precatório ou RPV até
o decurso do prazo legal para o respectivo pagamento (Súmula Vinculante 17 do
STF). Por outro lado, oportunamente há que se observar que “Incidem os juros da
mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e da
requisição ou do precatório” (Tese firmada no Tema 96 de Repercussão Geral do
STF, RE 579.431, sessão de 19/04/2017).
Por derradeiro, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo
8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II
(princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões e nas suas contrarrazões
de recurso.
III Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006164-52.2018.8.26.0286 -Voto no 17898
9
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)